Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-85.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004940-85.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CREDIMAR DA SILVA SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CREDIMAR DA SILVA SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso de Credimar da Silva Santos e proveu do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –– EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMINARMENTE REJEITADOS –– DEPÓSITO E GARANTIA DO JUÍZO –– INOCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL –– POSSIBILIDADE –– RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO –– RECURSO DO DEVEDOR NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1º, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Indubitavelmente, são devidos os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando esta é vencedora na causa, vez que tal direito está expressamente previsto em diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Credimar da Silva Santos
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos

por Credimar da Silva Santos, rejeitou os mesmos e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública apelante
, então, apresenta seu recurso, e assevera que o Magistrado Singular agiu em desacerto, “
uma vez que o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação no presente caso”
logo
“seria imperioso que, ao extinguir o feito, o Magistrado fixasse honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o apelante efetivamente ingressou nos autos e exerceu o direito de contraditório e ampla defesa através de seus Procuradores
”.

Aponta que “
diante da perda do objeto da ação e consequente extinção sem resolução de mérito”
, o apelado deveria ter sido condenado ao pagamento da verba honorária conforme dispõe o art. 85 §2º do Código de Processo Civil.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que haja a fixação dos honorários advocatícios (Id. 2178752).

Nas contrarrazões o embargante vencido, rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado pelo Ente Federativo (Id. 2178807).

Por sua vez,
Credimar da Silva Santos,
em seu recurso de apelação interposto, aduz em suma que é hipossuficiente conforme declaração de pobreza anexa, de forma que não se pode exigir garantia do juízo, quando da apresentação dos embargos à execução.

(Id. 2178530).

Já em sede de contrarrazões, a Fazenda Pública, desta vez como recorrida, combate as razões recursais apresentadas (Id. 2178769).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020